Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial da usuária abordada, bem como com as filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo recorrente.
2. Preserva-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, haja vista que o crime foi cometido nas imediações de dois estabelecimentos escolares.
3. O tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal equiparada a crime hediondo, todavia, o reconhecimento do privilégio (§4o do artigo 33 da LAD) retira o seu caráter hediondo, que não ocorreu no caso dos autos.
4. Recurso desprovido.